Tribunal: STF
Processo: ARE 1508478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 15):



    “ESTELIONATOS. Continuidade delitiva (sete delitos). Pleito de decretação da nulidade da sentença, por falta de fundamentação, afastado. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas em relação a quatro vítimas (Wesley, Marcos, Leivino e Daniel), ouvidas em Juízo, oportunidade em que confirmaram o golpe aplicado pelo acusado, fato também confirmado por testemunha (policial civil), causando-lhes prejuízo. Dolo bem evidenciado, não havendo se falar em mero “ilícito civil”. Em relação aos demais ofendidos (Jackson, Lúcia e Débora), porém, delitos não comprovados, o que dá ensejo à absolvição do sentenciado e a consequente readequação das sanções. Dosimetria. Básicas que devem ser elevadas de um terço (e mão de metade, como constou na sentença), em virtude das graves circunstâncias e consequências dos crimes, afastando-se, todavia, os maus antecedentes do réu, não configurados na hipótese. Em razão da continuidade delitiva, aumento de um quarto das sanções, levando-se em conta o número de infrações ora reconhecidas (quatro). Mantido o regime semiaberto, sem qualquer benefício. Pleito formulado pelo assistente da acusação, de fixação de valor indenizatório mínimo, rechaçado. Apelo do assistente da acusação improvido, acolhido, em parte, o reclamo defensivo, rejeitada a preliminar.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Francisco Mendes de Oliveira Júnior, foi condenado à pena de 2 anos anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) (Doc. 5).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão (Doc. 15).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 22).



    A defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSP “afrontou a Constituição Federal – artigo 5º, incisos XXXV e XL”. (Doc. 19).



    Nas razões recursais, aduz que, “como inexistem representações das vítimas no caso proposto, evidentemente, há ausência de condição de procedibilidade diante da ilegitimidade do Ministério Público. Não havendo representação, impositiva a extinção do processo por ilegitimidade do Parquet para promover a presente ação penal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reconhecendo a ausência de condição de procedibilidade da ação diante da ilegitimidade do Ministério Público (já que não consta dos autos representação por partes das vítimas), extinguindo o processo por ilegitimidade do Parquet para promover a presente ação penal e julgar extinta a punibilidade do recorrente com fundamento no art. 107, V, c/c art. 171, §5º do Código Penal”.



    A Corte estadual inadmitiu o apelo extremo porque: (a) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; (b) “[...] para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (c) “[...] o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. (Doc. 27).



    No Agravo, o recorrente alega que “a) a r. decisão atacada foi proferida por tribunal (in casu, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo); b) foram esgotados os recursos ordinários; c) o r. acórdão foi proferido em sede de apelação; d) trata-se de quaestio iuris; e) houve afronta direta a Constituição Federal”. (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente